Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Apelação cível. Interdição. Ata de Inspeção de Saúde conferida por oficial do Comando da 11a Região Militar do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro. Validade. Indeferimento da inicial. Sentença cassada: o desatendimento a ordem de emenda desnecessária não enseja o indeferimento da inicial.